Tribunal: TJES
Processo: 5006385-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006385-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA LAGE NETO e outros (5)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL – CANCELAMENTO – REQUISITOS NORMATIVOS NÃO ATENDIDOS – OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
De acordo com os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições.

2
.
Conforme se extrai do bojo da notificação de cancelamento, observa-se que não foi ofertado aos beneficiários do plano empresarial a migração para seguro individual ou familiar, tampouco foi informada a eventual ausência de produtos dessa natureza.

3.
Não evidenciado, neste momento processual, o atendimento dos requisitos exigidos para o cancelamento do plano empresarial em questão, deve subsistir a r. decisão recorrida que garantiu a manutenção das condições contratadas.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 41904207, do processo de origem), nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por
R F LAGE NETO SERVIÇOS E OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para determinar “que a ré suspenda imediatamente o cancelamento do seguro-saúde dos autores, referente à apólice sob nº 8935114”.

A agravante apresentou razões recursais no evento nº 8375005, alegando, em síntese, que:
(I)
“a não renovação contratual operada unilateralmente foi proba e lícita, em perfeita consonância com o disposto contratualmente e com a legislação aplicável à espécie” (fl. 10);
(I
I
)
“os agravados concordaram com todas as cláusulas contratuais, das quais está inserida a possibilidade de rescisão contratual, porquanto efetivamente contrataram esta agravante, possuindo ciência inequívoca quanto ao conteúdo do instrumento contratual” (fl. 06);
(III)
“há a possibilidade de qualquer uma das partes manifestarem a ausência de interesse na renovação contratual, desde que a outra parte seja avisada com 60 (sessenta) dias de antecedência da data do término de vigência” (fl. 13);
(IV)
“cuidou a seguradora agravante de enviar, no dia 26/02/2024, comunicado à empresa contratante, R F LAGE NETO SERVIÇOS, informando que o seguro não seria renovado após o término de sua vigência ânua” (fl. 13);
(V)
o “endereço eletrônico ao qual fora destinada a Carta de Não Renovação é o mesmo informado no momento da contratação, junto às informações para contato do representante legal da Contratante, informado na proposta de adesão, juntada à exordial (ID nº 40673700)” (fl. 16); e que
(VI)
“uma vez enviada a notificação do cancelamento no dia 26/02/2024 e que o término da vigência se daria somente em 30/04/2024, tem-se que os 60 (sessenta) dias previstos contratual e legalmente para notificação da Contratante acerca da rescisão foram 16 respeitados, eis que a Estipulante foi comunicada sobre a não renovação com 65 (sessenta e cinco) dias de antecedência, pelo que resta indene de dúvidas a legalidade da rescisão contratual operada” (fl. 16).

Segundo se depreende dos autos de origem, a pessoa jurídica
R F LAGE NETO SERVIÇOS
contratou plano de saúde empresarial para seus colaboradores junto à seguradora requerida (Id nº 40674610), com vigência a partir de maio de 2023.

De acordo com os termos do Anexo I, da Resolução Normativa nº 509/2022, da Agência Nacional de Saúde, é possível a rescisão unilateral do contrato pela operadora de saúde desde que cumpridas determinadas condições,
in verbis
:

A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.

O artigo 23, da Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, determina, ainda, o seguinte:

Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Além disso, verifica-se que o artigo 1º, da Resolução nº 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar, prevê a necessidade de que a operadora de saúde, ao informar a rescisão unilateral, oferte ao beneficiário plano ou seguro individual ou familiar similar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que tais produtos estejam disponíveis para comercialização.

Fixadas tais premissas, a agravante demonstra que notificou a empresa contratante por meio de correspondência eletrônica enviada para o endereço constante do contrato, com prazo de antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme cópia de tela sistêmica constante das razões recursais (evento nº 8375005, fl. 15).

Releva notar que a comunicação eletrônica foi expressamente prevista pelas condições gerais do contrato, conforme item abaixo transcrito (evento nº 8375007, fls. 65/66):

18.11. COMUNICAÇÃO E ACESSO

18.11.1. As partes concordam que os comunicados/notificações relativos a este Seguro Saúde, inclusive, mas a estes não se limitando, sobre eventual aplicação de Carência e Cobertura Parcial Temporária.

Identifica-se, também, que o regulamento geral do plano aderido pela empresa, prevê de forma expressa a possibilidade de rescisão unilateral, por ambas as partes, e das respectivas condições (evento nº 8375007), nos seguintes moldes:

17.7. O Seguro ainda poderá ser resilido:

[...]

b. por qualquer das partes, devendo a parte contrária ser notificada com no mínimo 60 (sessenta) dias, desde que decorrido o prazo de vigência de 12 (doze) meses do contrato.

Todavia, conforme se extrai do bojo da notificação de cancelamento (evento nº 8375008), observa-se que não foi ofertado aos beneficiários do plano empresarial a migração para seguro individual ou familiar, tampouco foi informada a eventual ausência de produtos dessa natureza.

Tal circunstância, que denota a aparente falta de cumprimento de requisito relativo ao cancelamento do plano de saúde empresarial, fragiliza sobremaneira os argumentos recursais no tocante à observância dos parâmetros normativos aplicáveis à espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO. 1 - Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que restabeleça de imediato o plano de saúde autora, bem como autorize e custeie o seu tratamento, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). 2 - Contrato rescindido em dissonância do que prevê o artigo 17, parágrafo único, da resolução normativa nº 195/2009, da ANS, que dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 3 - Réu emitiu notificação declaração informando o cancelamento do plano em 11/01/2024, com vigência a partir do mesmo dia. 4 - Ausência de informação do agravante sobre a a possibilidade de realização da portabilidade, para que a agravada pudesse ser atendida por outro plano de saúde sem a necessidade de cumprimento do prazo de carência. 5 - Decisão que se mantém. 6 - Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; AI 0010411-63.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 14/05/2024; Pág. 730)

Portanto, não evidenciado, neste momento processual, o atendimento dos requisitos exigidos para o cancelamento do plano empresarial em questão, deve subsistir a r. decisão recorrida que garantiu a manutenção das condições contratadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.